Tribunal: TJES
Processo: 0005153-23.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005153-23.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALLACE NASCIMENTO VALENTE

APELADO: FABIOLA FONTANA DUARTE VALENTE

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO EM TERRENO DE TERCEIRO. MEAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SEPARAÇÃO DE FATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wallace Nascimento Valente contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por Fabíola Fontana Duarte Valente, condenando o apelante ao pagamento de R$ 31.500,00, referentes à meação sobre valor de imóvel alienado durante a união. O apelante alega que o valor da venda foi utilizado para a compra de veículo e custeio de despesas familiares, questionando a meação e a data de incidência da correção monetária, além de pleitear alteração na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a autora tem direito à indenização pela meação, relacionada ao valor da venda do imóvel utilizado na construção em terreno de terceiros; (ii) qual o termo inicial para a correção monetária e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A indenização pela meação é devida, uma vez que as provas nos autos, incluindo depoimentos testemunhais, confirmam que o valor da venda do imóvel foi empregado na construção de uma residência em terreno de terceiros, afastando a alegação de que foi utilizado exclusivamente para o benefício familiar.

4. A correção monetária deve incidir a partir da separação de fato do casal, conforme jurisprudência dominante, que estabelece esse marco como o momento em que se encerra a comunhão de bens.

5. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela autora, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC, observando-se, no entanto, a gratuidade da justiça prevista no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido para determinar a incidência da correção monetária a partir da separação de fato do casal, com alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

A indenização pela meação referente à alienação de imóvel comum, cujos recursos foram empregados em construção em terreno de terceiros, é devida ao cônjuge meeiro.

A correção monetária incide a partir da separação de fato do casal, momento em que se encerra a comunhão de bens.

Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; art. 85, §2º e §3º; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJRS, AI nº 5146143-23.2024.8.21.7000, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 01/08/2024.
TJMG, APCV nº 5002053-04.2022.8.13.0245, Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 08/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005153-23.2016.8.08.0012

APELANTE
:
WALLACE NASCIMENTO VALENTE

APELADO
:
FABÍOLA FONTANA DUARTE VALENTE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Wallace Nascimento Valente em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Fabíola Fontana Duarte Valente, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento, em favor da autora, da importância de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) referente à sua meação sobre determinado imóvel.

Em suas razões id. 8506113 sustenta o apelante, inicialmente, que o valor apurado com a venda do imóvel no ano de 2008 foi utilizado para a aquisição de um veículo – já partilhado – e custeio das despesas familiares, de modo que não há falar em meação de qualquer valor.

Subsidiariamente, afirma que a correção monetária deve incidir a partir da separação de fato (2016), não havendo falar em atualização a contar da data da alienação.

Por fim, pretende a reforma do capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, que deverão incidir sobre o proveito econômico obtido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do recurso.

Narrou a autora em sua petição inicial que foi casada com o requerido, aqui apelante, sob o regime de comunhão parcial de bens, tendo o casal adquirido um apartamento em Vila Velha.

Todavia, ainda na constância da união, optaram por alienar dito bem e, com o valor apurado (R$ 63.000,00), edificaram uma residência no terreno dos genitores do recorrente.

Infere-se dos autos que as partes se divorciaram, consensualmente, no ano de 2016, pactuando que “
os eventuais direitos de indenização de eventuais direitos sobre edificação de imóveis em terreno de propriedade do pai do genitor do cônjuge varão, caso assim entendam as partes, serão discutidos em ação própria nas Varas Cíveis competentes
".

Agora, almeja a recorrida indenização correspondente à sua meação, decorrente da construção realizada em imóvel alheio.

Neste caso, após analisar o conjunto probatório, adianto que não vislumbro elementos suficientes a reforma do capítulo sentencial.

Afinal, o depoimento prestado por Klebis Martins, adquirente do apartamento do ex-casal, confirma integralmente a tese autoral, nos seguintes termos:

que recorda-se como se fosse hoje que o primeiro requerido lhe disse que queria R$ 70.000,00 no imóvel; disse ainda, que queria construir uma casa com o dinheiro da venda; que no final da negociação fechou a compra por R$ 63.000,00,
condicionado a ficar o casal m
o
rando no aparta
m
ento
por mais
noventa dias, para construir u
m
a casa
; que segundo o autor segundo o primeiro requerido,
a casa seria constru
í
da no terreno dos pais deles, pri
m
eiro requerido
; que não sabe dizer pra conta de qual parte foi o dinheiro oriundo da CEF; que não sabe dizer se o primeiro requerido realmente concluiu a construção da casa;
que se recorda que a pedido do pri
me
iro requerido deixou o casal ficar no aparta
mento
por mais u
m
per
í
odo pequeno pois o pri
meiro
requerido alegou que não havia conclu
í
do a obra
;

O depoimento vai ao encontro, ainda, das declarações apresentadas às fls. 96 e 98.

Lado outro, o requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), porquanto não produziu nenhuma prova capaz de infirmar a tese autoral.

Assim, não obstante alegue que haveria presunção de que o valor oriundo da venda foi revertido em prol da família, com o pagamento de despesas, dita conjectura restou devidamente afastada em razão das provas colacionadas.

Assiste-lhe razão, contudo, com relação aos consectários legais da condenação, devendo a correção monetária incidir a partir da separação de fato do casal, sendo
esse o momento em que se encerra a comunhão de bens.

É como entende a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MEAÇÃO SOBRE O AQUECEDOR DE GÁS. MATÉRIA ABARCADA PELA PRECLUSÃO. VALOR CORRESPONDENTE À MEAÇÃO SOBRE O VEÍCULO E SOBRE O AQUECEDOR DE GÁS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA SEPARAÇÃO DE FATO. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NA SENTENÇA LIQUIDATÓRIA. ADEQUAÇÃO. 1. Não prospera a inconformidade do recorrente quanto à sua condenação no pagamento da meação da recorrida sobre o aquecedor de gás, cuja partilha foi determinada na fase de conhecimento, estabelecendo o julgador que o valor deveria ser apurado na fase de liquidatória, que veio a ser por ela instaurada, decidindo a magistrada os parâmetros à apuração do valor, o que não foi objeto de oportuna irresignação.
2. Sobre o valor devido a título de meação sobre o veículo e sobre o aquecedor de gás, corretamente determinada a incidência de correção monetária a partir da separação de fato (em maio de 2012), marco sopesado à apuração do
quantum
devido a esse título.
3. No que que diz respeito aos juros de mora, tendo sido necessária a instauração da fase de liquidação à apuração do valor devido a título de meação, deve a incidência ocorrer a partir da prolação da sentença liquidatória (e não somente a partir do trânsito em julgado, como pretendido, tampouco desde a separação de fato, como determinado na origem), porque esse é o marco da constituição da mora. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TJRS; AI 5146143-23.2024.8.21.7000; Caxias do Sul; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl; Julg. 01/08/2024; DJERS 02/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PARTILHA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL PAGAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. TERMO INICIAL DE APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DIREITO DE INDENIZAÇÃO DA MEEIRA. JUROS DE MORA COM INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros de mora possuem função precípua de punir o devedor em mora, razão pela qual são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que determinou a partilha, vez que, a partir desse momento, restou constituída a obrigação que reconheceu o direito de meação da parte ora embargante. Quando deveria ter acesso à sua quota-parte ou ao valor a ela correspondente.
2. A correção monetária da indenização da quota-parte da meeira é devida a partir da separação de fato das partes, momento a partir do qual a ex-cônjuge não possuía mais ingerência alguma sobre o bem, incorporado que foi ao patrimônio do varão, que deve suportar a atualização monetária, que não se confunde com um
plus
acrescido ao valor, mas sim a compensação pela corrosão do valor da moeda.
(TJMG; APCV 5002053-04.2022.8.13.0245; Rel. Juiz Conv. Francisco Ricardo Sales Costa; Julg. 08/03/2024; DJEMG 11/03/2024).

Por fim, os honorários sucumbenciais deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º, do CPC, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a incidência da correção monetária a partir da separação de fato do casal, alterando, ainda, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)